Tribunal: TJSP
Processo: 2149319-37.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 10.282, de 29 de novembro de 2024, de Jundiaí, que "autoriza a pintura na cor verde das faixas de pedestres próximas às escolas" – norma de iniciativa parlamentar que trata de sinalização viária – usurpação de competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF), já exercida por meio do Código de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal no 10.282, de 29 de novembro de 2024, de Jundiaí, que "autoriza a pintura na cor verde das faixas de pedestres próximas às escolas" – norma de iniciativa parlamentar que trata de sinalização viária – usurpação de competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF), já exercida por meio do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN no 973/2022, que padroniza a sinalização horizontal com a cor branca – ausência de interesse local específico a justificar disciplina própria – violação ao pacto federativo – afronta aos arts. 22, XI, e 30, I e II, da CF, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da CE – impossibilidade de municípios alterarem padrão nacional de sinalização viária, em detrimento da segurança e da educação de trânsito, propósitos buscados também pela União (art. 23, XII, da CF) – distinção do precedente do STF na Rcl 65.385/SP, que não identificou afronta à separação de poderes, em caso de lei que previa instalação de faixas elevadas – tese de vício de iniciativa afastada diante do objeto material da norma – ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 10.282, de 29 de novembro de 2024, de Jundiaí.